Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AGENTE DE GESTÃO EDUCACIONAL ESPECIALIDADE COPA E COZINHA. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVADO. PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SÚMULA 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL. ARTIGO 85, PARÁGRAFO QUARTO, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. De acordo com o artigo 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

2. Demonstrado o desempenho de atividades com desvio de função de forma habitual pelo servidor, é devido o pagamento da diferença salarial concernente ao período em que laborou em função diversa da qual foi contratado, respeitada a prescrição quinquenal. Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública deve obedecer aos regramentos específicos extraídos do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente os limites graduais definidos no parágrafo 3o do referido dispositivo.

4. Sendo ilíquida a Sentença, a definição dos percentuais previstos nos incisos I a V do parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.